Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734356-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELA CARMELITA ALVES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ERINALDO CORREIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. MORTE DO LOCADOR. POSSE PRECÁRIA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros. 1.1. Pretensão da embargante de reforma da sentença. Alega que, uma vez reconhecida a boa-fé da apelante, esta possui o direito de retenção até que lhe seja paga indenização pelas construções e benfeitorias realizadas. 2. A embargante não comprovou deter a justa posse do imóvel lastreada em título capaz de afastar o direito do executado sobre o bem, mostrando-se legítima a constrição. 2.1. Em que pese, inicialmente, a posse do imóvel fosse mansa e pacífica, consubstanciada em contrato de locação, após o desaparecimento e morte do locador, não houve qualquer tentativa de regularização do aluguel ou pagamento mediante ação de consignação em pagamento. 2.2. Assim, a posse que era pautada em contrato de aluguel, após a morte do locador e cessação de qualquer contraprestação ou tentativa de regularização, tornou-se precária. 3. Não há prova nos autos de que a embargante despendeu qualquer soma de dinheiro para erigir a edificação ou nela tenha realizado benfeitorias, constando, apenas, comprovantes de pagamento de aluguel e contas de energia. 3.1. Oportunizada, a parte não requereu a produção de qualquer prova capaz de demonstrar os esforços empreendidos na construção ou a realização de benfeitorias no bem imóvel, ação imprescindível para lastrear o seu pedido indenizatório. Assim, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos alegados. 4. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 674, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, 1.196 do Código Civil, e 8o, §2o, e 10, ambos da Lei 8.245/1991, sustentando que ocupa o imóvel desde 1994, amparada em contrato de aluguel firmado com o promitente comprador do bem, o qual permanece válido, pois nem a morte do locador, nem a denúncia do negócio jurídico pelo cessionário de direitos e nem a interrupção no pagamento do aluguel são causas de sua extinção automática; b) artigos 35 da Lei 8.245/1991, 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, o reconhecimento do direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóvel, ainda que o valor indenizatório possa eventualmente depender de liquidação ulterior; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a suspensão do feito até a resolução da questão relativa à nulidade da cessão de direitos do imóvel à parte executada, tendo em vista haver fortes indícios de vício de vontade do locador idoso na procuração e na referida cessão de direitos sobre o imóvel penhorado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 674, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, 1.196 do Código Civil, e 8o, §2o, e 10, ambos da Lei 8.245/1991, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 35 da Lei 8.245/1991, 1.201 e 1.219, ambos do Código Civil, “não há prova nos autos de que a embargante despendeu qualquer soma de dinheiro para erigir a edificação ou nela tenha realizado benfeitorias, constando, apenas, comprovantes de pagamento de aluguel e contas de energia” (ID 19529627). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025